Tribunal: TJSP
Processo: 1008216-14.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE SOMA EM DINHEIRO. Contrato de prestação de serviços educacionais. Improcedência. Insurgência da autora.

Prestação de serviços. Ensino. Desistência do curso. Necessidade por disposição contratual de comunicação por escrito da desistência do curso. Inexistência. Fato que não exime o aluno de cumprimento de sua obrigação.

Serviços colocados à disposição do

Ementa:
AÇÃO DE CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE SOMA EM DINHEIRO. Contrato de prestação de serviços educacionais. Improcedência. Insurgência da autora.

Prestação de serviços. Ensino. Desistência do curso. Necessidade por disposição contratual de comunicação por escrito da desistência do curso. Inexistência. Fato que não exime o aluno de cumprimento de sua obrigação.

Serviços colocados à disposição do aluno. Contraprestação. Inadimplemento. Débito apurado pela instituição educacional que assim é exigível em face da aluna que diz não reconhecê-lo como devido.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365672
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008216-14.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante FUNDAÇÃO
DOM AGUIRRE, é apelada THÁBATA GOMES NOGUEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008216-14.2016.8.26.0602 -Voto no 44.647
2
Voto no 44.647
Apelação no 1008216-14.2016.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: Fundação Dom Aguirre
Apelada: Thábata Gomes Nogueira dos Santos
AÇÃO DE CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE SOMA EM
DINHEIRO. Contrato de prestação de serviços educacionais.
Improcedência. Insurgência da autora.
Prestação de serviços. Ensino. Desistência do curso. Necessidade
por disposição contratual de comunicação por escrito da
desistência do curso. Inexistência. Fato que não exime o aluno de
cumprimento de sua obrigação.
Serviços colocados à disposição do aluno. Contraprestação.
Inadimplemento. Débito apurado pela instituição educacional que
assim é exigível em face da aluna que diz não reconhecê-lo como
devido.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de ação de condenação em pagamento de soma em dinheiro,
reportada a contrato de prestação de serviços educacionais, em que a r.
sentença julgou improcedentes os pedidos formulados e condenou a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa.
Clama a demandante em seu recurso pela reforma da conclusão
de primeiro grau e o faz sob a alegação de que o trancamento da matrícula
não foi realizado formalmente e assim o débito apurado é regular, devendo a
ação ser julgada procedente, com inversão dos ônus sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008216-14.2016.8.26.0602 -Voto no 44.647
3
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O recurso merece acolhimento.
Verifica-se dos autos que a autora, em 25.07.2011, celebrou com
a ré Contrato de Prestação de Serviços Educacionais para que esta cursasse
Fisioterapia no 2o semestre de 2011 (fls. 20 e 24/28). Em razão do não
pagamento das parcelas vencidas no período de agosto a dezembro daquele
ano, a instituição de ensino ajuizou a presente demanda com vistas a receber a
quantia atualizada de R$ 8.923,04 (fl. 3).
Em resposta, a ré afirmou que, por motivos alheios a sua
vontade, desistiu do curso e realizou o trancamento da matrícula, sendo
indevida a cobrança e a inscrição de seu nome em cadastro de devedores e
desse modo a autora deveria ser condenada, em pedido contraposto, por
danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (fls. 61/68).
A ação de cobrança foi julgada procedente e o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008216-14.2016.8.26.0602 -Voto no 44.647
4
indenizatório improcedente (fls. 92/96), caso em que houve o manejo de
recurso de apelação (fls. 98/104), e o processo anulado por cerceamento de
defesa, ante o julgamento antecipado da lide (fls. 122/127).
Com retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, o d. juízo
“a quo” designou audiência de instrução, debates e julgamento e assim tomou
o depoimento pessoal da instituição de ensino e ainda ouviu uma testemunha
desta e duas da ré (fls. 187/191).
Agora, a r. sentença não conheceu o pedido contraposto por
inadequação procedimental, ao fundamento de que o correto seria
reconvenção, e na sequência, por entender que não foi demonstrado que a
estudante cursou o período, julgou improcedente a demanda.
Contudo, a alínea “a”, da cláusula X, do contrato, estabelece que
o negócio poderá ser rescindido, dentre outras, na hipótese de cancelamento,
trancamento ou desistência formais, nos termos do calendário escolar (fl. 26).
Referida disposição é lícita, porque a desistência do curso pelo
aluno sem comunicar faz com que a instituição de ensino seja obrigada a
manter a vaga à disposição dele, com impedimento, em razão das disposições
legais a que está sujeita, de exercer a faculdade de reunir turmas para a
redução de custos, e daí a exigibilidade das mensalidades remanescentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008216-14.2016.8.26.0602 -Voto no 44.647
5
A esse respeito era a tranquila jurisprudência do extinto 1o Tribunal de
Alçada Civil de São Paulo, proclamando que as parcelas são devidas até a
data em que a aluna pediu cancelamento da matrícula (Ap. no 1.233.010-2, 2a
Câm. A, Rel. RIBEIRO DE SOUZA, j. 19.5.04) e que a estipulação em tal
sentido não é abusiva, mas coaduna-se com a regra do art. 1.093 do antigo
Código Civil e do atual art. 472 do Código em vigor (Ap. no 1.181.021-0, 2a
Câm.-A, Rel. AMADO DE FARIA, 11.8.04).
No caso, como qualquer outra obrigação jurídica de direito
privado, o contrato de prestação de serviços escolares também se submente à
força vinculativa, se as evidências indicam que a disposição que capitula o
aluno não tem o propósito de obtenção de vantagem econômica sem causa,
mas, ao contrário, visivelmente se destina ao equilíbrio do orçamento da
Instituição.
Portanto, não tendo a ré comprovado a formalização do
trancamento da matrícula, tal como exige o contrato e como ela própria já
havia realizado para o 1o Semestre (fl. 215), mas sem se deslembrar de que a
prova testemunhal não seria capaz de comprovar tal ato, sobretudo porque ele
deve ser documental, é forçoso reconhecer a regularidade do débito no valor
de R$ 8.923,04, referente às mensalidades relativas ao período de agosto a
dezembro de 2011, indicado na planilha de cálculo (fl. 3).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008216-14.2016.8.26.0602 -Voto no 44.647
6
A tanto se acrescenta que dito valor é resultado da aplicação,
sobre o valor histórico das mensalidades, de correção monetária pela Tabela
Prática deste Tribunal, que utiliza como índice o INPC, de juros de mora de
1% ao mês a partir do vencimento de cada mensalidade e de multa de 2%,
conforme Cláusula VIII, do Contrato.
Por essas razões, a r. sentença combatida merece ser reformada
para se julgar procedente a demanda e assim condenar ré a pagar à autora a
quantia de R$ 8.923,04, cujo valor deverá ser corrigido pela Tabela Prática
deste Tribunal e acrescido de juros de mora 1% ao mês a partir do
ajuizamento até o efetivo pagamento.
Pela sucumbência, impõe-se condenar a demandada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 12% sobre o valor atualizado da condenação, já considerado o trabalho
desenvolvido na fase recursal e observada a gratuidade processual concedida.
Por essas razões, dá-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator